Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (FUGAS) E CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTAS GRAVES PRATICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. HC 836662-DF. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de livramento condicional em razão da prática de faltas graves (crimes dolosos) no curso do cumprimento das penas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se faltas graves e crime doloso cometidos no curso cumprimento da pena, em tempo considerável, influenciam na análise no preenchimento dos requisitos legais para benesse.
III. Razões de decidir:
3. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
4. Em decisão monocrática, proferida no HC 836662-DF, o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça consignou que “A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar suas consequências”.
5. No caso, o apenado praticou crimes dolosos durante o cumprimento da pena, porém, em datas antigas: 11/04/2007, 17/04/2007, 18/04/2007 e 31/03/2017, razão pela qual aplica-se o entendimento monocrático citado, para impedir que faltas graves praticadas há mais de 5 (cinco) anos maculem o requisito subjetivo necessário ao livramento condicional.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.